Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001757-75.2019.8.07.0007 RECORRENTE: HUGUIMAR ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A perícia para a caracterização da qualificadora de emprego de chave falsa para a prática do furto é dispensável quando existem nos autos diversos elementos probatórios que comprovem sua efetiva utilização. 2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do réu não pode ser valorada negativamente com base em condenações anteriores, devendo o Magistrado se lastrear em situações concretas da índole do réu. 3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando que a sentença condenatória deve levar em conta o período de pena provisoriamente cumprido para fixar o regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010